Tribunal: STF
Processo: HC 69079
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
- PROVA PERICIAL - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA  EM  CHEQUE  -
UTILIZAÇÃO  DE  CARTULA  ROUBADA  E  FALSIFICADA.  Se   a   imputação
consubstancia  estelionato  pela  utilização  de  cheque  roubado   e
falsificado por terceiro, e irrelevante a circunstancia  de  a  prova
pericial haver se mostrado conclusiva quanto ao fato de a  assinatura
aposta não ser  do  acusado.  O  induzimento  em  erro  prescinde  da
definição  da  autoria  quanto   a   assinatura,   sendo   suficiente
demonstração  do  que  contido  na  denuncia,  ou  seja,  de  que   o
Denunciado, embora sabedor da origem irregular do  cheque,  deu-o  em
pagamento da compra efetuada, afirmando te-lo recebido da titular  da
conta.
         SENTENÇA - ESTRUTURA. O  simples  fato  de  a  sentença  ser
silente quanto a data da pratica do  crime  não  conduz  a  nulidade.
Suficiente e o concurso de elementos ligados a  contemporaneidade,  a
materialidade e a autoria.
         CONFISSAO - OBTENÇÃO IRREGULAR - EFEITOS. O ato de  obter-se
a confissão de forma irregular mostra-se relevante quanto ao vício  a
atrair a nulidade se o provimento condenatório nela  esta  lastreado.
Se, ao contrario, ocorre referencia a negativa do acusado e as provas
coligidas, alicercando-se nestas ultimas a condenação, a inidoneidade
do argumento salta aos olhos.